Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. SÚMULA 598 STF. LAUDO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura cerceamento de defesa a alegação de que o perito judicial não deliberou sobre o termo inicial da doença grave, de que trata o inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88, quando, apresentado o laudo pericial, o magistrado abre prazo para manifestação das partes, mas o réu permanece inerte.

2. Nos termos da jurisprudência dominante, consolidada na Súmula n. 598 do STF: “[é] desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”.

3. Segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário da prova, não estando vinculado ao lado pericial, cabendo-lhe verificar os elementos aptos a formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme artigo 371 do CPC.

4. In casu, conquanto não tenha sido indicado no laudo pericial o momento em que a cardiopatia por Doença de Chagas que acomete o apelado se tornou grave, exigência essencial para a aplicação da Lei n. 7.713/88, as provas dos autos, em especial o laudo médico de outubro de 2019, indicam que, a partir daquele momento, o autor preencheu os requisitos para isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, incidentes sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS, porquanto em conformidade com os parâmetros indicados na “II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave”.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.